Tribunal: TJPA
Processo: 0011108-46.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011108-46.2020.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA ESTUMANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DO QUANTUM AS MAJORANTES APLICADAS E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em recente julgamento para revisão do Tema Repetitivo n. 585, o Tribunal Superior de Justiça fixou a tese que dispõe: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Desta forma, não constatao dos autos outra condenação com trânsito em julgado, para caso de multirreincidencia, deve ser aplicada a tese formada pelo STJ da possibilidade de compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Assim, na 2ª fase, não ocorreu alteração na pena sendo aquela fixada na pena base, ou seja, 4 anos de reclusão, mínimo legal. Na 3ª fase, pela causa de aumento referente ao concurso de agentes, mantido o patamar de 1/3, resta a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, ante a reincidência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RODRIGO DE OLIVEIRA ESTUMANO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

A exordial relata que no dia 10.12.2020 o acusado Rodrigo de Oliveira Estumano e Jorge Andre Silva dos Reis, em concurso, subtraíram, mediante violência, um aparelho celular pertencente a vítima Emanoela Pereira Damasceno Carvalho.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou RODRIGO DE OLIVEIRA ESTUMANO a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime fechado e JORGE ANDRE SILVA DOS REIS a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado Rodrigo de Oliveira Estumano recorreu da sentença condenatória pugnando, pela reforma da pena, na 2ª fase, considerando que a atenuante de confissão com a agravante de reincidência devem ser compensadas e assim, consequentemente, reformada a pena.

O acusado Jorge André Silva dos Reis informou que não tem interesse em recorrer.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Observa-se da sentença condenatória que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, uma vez que as circunstâncias judiciais foram sopesadas como favoráveis.

Na 2ª fase, o magistrado constatou a existência de uma condenação por roubo majorado tentado no processo n. 0110554-74.2015.8.14.0401, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Belém, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 07.05.2019 e para a defesa em 06.09.2019, portanto anterior aos fatos apurados no presente processo, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 67 do CPB, entendeu a prevalência da reincidência, aumentando, assim, a pena de 1/6.

Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em recente julgamento para revisão do Tema Repetitivo n. 585, o Tribunal Superior de Justiça fixou a tese disposta nesse julgamento, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

(...)

2.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido.
Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ
, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Desta forma, ao observar dos autos que o juízo não mencionou a existência de outra condenação com trânsito em julgado, tão pouco restou evidenciada na Certidão de Antecedentes Criminais, a existência de outra condenação, não se constata se tratar de acusado com multirreincidencia e, assim sendo, deve ser aplicada a tese formada pelo STJ da possibilidade de compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Na 2ª fase, portanto, não há quantum a ser alterado, sendo mantida a pena base em 4 anos de reclusão.

Na 3ª fase, pela causa de aumento referente ao concurso de agentes, mantido o patamar de 1/3, resta a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, ante a reincidência.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/02/2024